Tribunal: TJDFT
Processo: 0710410-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710410-67.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA RECORRIDO: INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO LAGO LTDA DESPACHO Na petição de ID 70694148, as partes informam a realização de acordo extrajudicial. A autocomposição, solução do litígio determinada pela autonomia da vontade das partes, repercute negativamente no interesse recursal (requisito intrínseco do direito de recorrer), esvaziando a necessidade e utilidade de um novo pronunciamento jurisdicional sobre as questões recorridas. Em face do exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID 70102952, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado pelas partes. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007